Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-15.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DA ALIENANTE. ARTS 283 E 285 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se quanto à obrigação de fazer a si imposta pela sentença, no que se refere à transferência do veículo e ao pagamento dos débitos, uma vez que o bem foi alienado a terceiro. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. O recorrente, ao alienar o veículo a terceiro, deveria ter tomado as cautelas necessárias e seguido as disposições do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências de sua inércia. A alienação do veículo a terceiro não afasta a obrigação do réu de providenciar a transferência, cabendo a ele adotar as medidas que entender pertinentes em face do atual proprietário do veículo, em ação regressiva.
IV. Assiste razão ao réu acerca da alteração de titularidade dos débitos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
V. Não obstante, no aspecto interno da solidariedade, ou seja, entre os devedores solidários, a dívida interesse apenas ao recorrente, pois adquiriu o veículo e não efetuou a transferência para seu nome. Com efeito, o artigo 283 do Código Civil dispõe que, nas obrigações em que há solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. E o artigo 285 do mesmo Código estabelece que, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Como se vê, para que a autora possa exercer o direito de regresso em face do réu, exige a lei que já tenha efetuado o pagamento ao terceiro credor, pois o art. 283 se refere ao devedor que "satisfez a dívida", e o art. 285 se refere àquele "que pagar". Nestes termos, a sentença merece reforma no que se refere à condenação do réu ao pagamento dos débitos gerados após a alienação.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos débitos gerados após a alienação.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.